Tribunal: TJDFT
Processo: 0711857-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711857-35.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança que deferiu parcialmente a liminar requerida pela impetrante, ora agravante. A agravante informa que é pessoa jurídica regularmente constituída que tem a exploração de shopping centers como atividade econômica. Acrescenta que na qualidade de proprietária do Park Shopping, é contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU. Argumenta que as medidas adotadas para conter a COVID-19 impostas pelas autoridades governamentais paralisaram as suas atividades. Assegura que com o fechamento dos shopping, o pagamento dos alugueis pelos logistas ficou comprometido. Por esse motivo, impetrou o mandado de segurança para obter, sem sede liminar: i) a abstenção da cobrança do IPTU proporcionalmente ao período em que vigorar ordem de fechamento dos shoppings; ii) alternativamente, a inclusão dos débitos de IPTU relacionados ao período de fechamento dos shoppings em programas de parcelamento existentes perante o Distrito Federal; iii) subsidiariamente, a postergação do vencimento do IPTU no período em que perdurar a calamidade. Relata que o Juízo de Primeiro Grau deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar às autoridade impetradas que se abstenham de adotar quaisquer sanções pecuniárias e administrativas cabíveis, referente ao IPTU do Park Shopping, com vencimento no mês de maio de 2020, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do comércio. Avalia que o ente público determina que os shoppings sejam fechados e, ainda assim, cobra o IPTU no período de fechamento como se a propriedade fosse plena. Sustenta que não perdeu a propriedade do imóvel, mas está, temporariamente, impossibilitada de ter pleno gozo, uso e disponibilidade de seu imóvel, elementos que, juntos, constituem a relação jurídica existente entre o proprietário e a coisa. Entende que a questão se assemelha à hipótese de cobrança de IPTU em imóveis invadidos/desapropriados, tema para o qual o Superior Tribunal de Justiça já pacificou a impossibilidade de cobrança do tributo. Defende que diante da excepcionalidade vivida pela agravante, e da impossibilidade de incidência do IPTU, pelo esvaziamento dos atributos da propriedade, a cobrança do IPTU não se justifica. Caso não seja acolhido o fundamento acima exposto, a agravante pleiteia a possibilidade de incluir os débitos de IPTU relacionados ao período de fechamento dos shoppings em programas de parcelamento existentes perante o Distrito Federal, sem a incidência de multas moratórias e com a suspensão da exigibilidade. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, requer o provimento do recurso. Preparo efetuado. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, não se observam os requisitos. Conforme já me manifestei nos autos do Agravo de Instrumento n. 0711258-96.2020.8.07.0000, interposto pelo ente distrital, ora gravado, contra a mesma decisão, a controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU da agravante em razão da situação de calamidade decorrente da COVID-19. De acordo com o art. 152 do Código Tributário Nacional, a moratória, seja ela individual ou coletiva, depende de expressa previsão legal[1]. Compete ao Distrito Federal estabelecer, por intermédio de lei, a suspensão dos vencimentos do IPTU. Diante da inexistência de lei que prorrogue o prazo para pagamento, concedendo moratória, parcelamento, remissão ou anistia do IPTU, não é razoável que o Poder Judiciário imponha tal solução ao Poder Executivo. Não se desconhece a dificuldade que as empresas estão enfrentando em decorrência dos efeitos da pandemia. Entretanto, os entes públicos também sofrem os graves efeitos da situação calamitosa que estamos vivendo, na medida em que houve aumento crescente de despesas imprevistas e queda da arrecadação, decorrente do natural declínio da atividade econômica. Os efeitos econômico negativos da crise causada pela COVID-19 não são suficientes para possibilitar que o Poder Judiciário conceda moratória ou prazo diferenciado para pagamento de tributos, por se tratar de medida que gera impacto direto nas ações de enfrentamento da pandemia e que importa na redução das receitas correntes disponíveis ao Estado, que deve priorizar o bem comum relativo à saúde e à vida das pessoas em detrimento do interesse individual do contribuinte. Saliente-se que o projeto de Lei Distrital n. 1.072/2020, que está em fase de redação final e que dispõe sobre medidas de proteção à população do Distrito Federal durante o plano de contingência do vírus COVID-19, prevê a possibilidade de dilação do prazo para pagamento do débito referente às parcelas vincendas de IPTU junto à Secretaria de Economia do Distrito Federal. Cabe registrar que não se aplica, ao caso, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de cobrança do tributo, eis que não se trata de imóvel invadido ou desapropriado, tampouco o eventual ‘esvaziamento dos atributos da propriedade’ se mostra irreversível. Em uma análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de tutela antecipada recursal ao presente agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de maio de 2020. [1] Art. 152. A moratória somente pode ser concedida: I - em caráter geral: a) pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira; b) pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado; II - em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei nas condições do inciso anterior. Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade à determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos. Héctor Valverde Santanna Relator 10